Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740127-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA EMBARGADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada C&amp;A MODAS LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 24284761. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator